Tribunal: TJES
Processo: 5000671-47.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-47.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RECORRIDO: CAMILA APARECIDA SPAGNOL RODRIGUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000671-47.2022.8.08.0040

EMBARGANTE
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
CAMILA APARECIDA SPAGNOL RODRIGUES DA SILVA, JARIO DE FREITAS NETO JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela cooperativa, mantendo integralmente a sentença condenatória decorrente de falha na prestação de serviço médico-hospitalar em contexto de urgência (gravidez ectópica).

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de seu vínculo contratual com os autores, alegando que atuou exclusivamente como estabelecimento hospitalar e não como operadora. Alega, ainda, omissão na análise de provas documentais (prontuários) que demonstrariam o atendimento célere, bem como contradição interna no julgado ao reconhecer a realização da cirurgia mas manter a condenação por demora no atendimento.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão enfrentou expressamente a tese da responsabilidade, consignando que operadoras e estabelecimentos hospitalares integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados, independentemente do vínculo contratual direto ser com outra Unimed do sistema.

5. Da mesma forma, a decisão embargada apreciou a questão do atendimento, concluindo que o conjunto probatório revelou desorganização, negativa indireta e demora injustificada incompatíveis com o risco de urgência, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço e o dano moral, independentemente da cirurgia ter sido realizada após o período de angústia e insegurança imposto à paciente.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu no que tange à legitimidade passiva e ao nexo causal.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito e da valoração das provas constantes nos autos, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)